Tribunal: STF
Processo: RHC 266184
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO DEVIDO ÀS SUCESSIVAS APROVAÇÕES NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 963.651, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base em múltiplas aprovações no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), durante o cumprimento da pena, reconhecendo apenas a primeira aprovação como válida para fins de remição, sob o fundamento de vedação ao bis in idem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de remição de pena por múltiplas aprovações no ENEM realizadas durante a execução penal, mesmo quando o apenado já concluiu o ensino médio anteriormente; (ii) estabelecer se a negativa de remição pelas aprovações subsequentes configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da ressocialização. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM durante a execução penal, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.



    4. A remição por estudo tem por finalidade incentivar a ressocialização do reeducando, sendo possível sua concessão mesmo nos casos em que a preparação ocorre de forma autodidata no ambiente prisional, sem exigência de frequência escolar ou histórico educacional. 



    5. É vedada a concessão de múltiplas remições por aprovações em exames de mesma natureza e conteúdo durante a mesma execução penal, sob pena de bis in idem, conforme precedentes reiterados do STJ. 



    6. A sucessiva aprovação no ENEM configura reiteração de exames equivalentes de nível médio, sem inovação pedagógica ou elevação de escolaridade, razão pela qual apenas a primeira aprovação pode ser computada para fins de remição. 



    7. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os precedentes do STJ e com o parecer do Ministério Público Federal, que reconhecem a remição pela primeira aprovação no ENEM, mas vedam a cumulatividade de benefícios.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A remição da pena pela aprovação no ENEM é admitida mesmo quando o apenado já concluiu o ensino médio antes da execução penal. 



    2. É vedada a concessão de remição por múltiplas aprovações no ENEM durante a mesma execução penal, por configurar duplicidade de benefício pelo mesmo fato. 



    3. A remição por estudo pode ser reconhecida com base em exame individual como o ENEM, sem necessidade de fiscalização formal do tempo de estudo pelo estabelecimento prisional.”



    Colhe-se dos autos que o paciente requereu a remição da pena pelo estudo devido às aprovações no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nos anos de 2012, 2014, 2013, 2016 e 2017. O Juízo da Execução Penal, contudo, indeferiu o pedido.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao pedido, mantendo integralmente a decisão de origem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para “deferir a remição em razão da primeira aprovação no ENEM após o início de execução da pena, ainda que já concluído o ensino médio, vedada a concessão do mesmo benefício pelas demais aprovações”. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remição da pena por cada uma das aprovações no ENEM.



    Alega que “precisou fazer o Exame do ENEM diversas vezes não por mera de liberalidade, mas simplesmente porque não conseguia ser inscrito no período de matrículas, por negativas e morosidade da movimentação processual de seu caso”. Argumenta que a decisão “viola o princípio da analogia in bonam partem, que determina a interpretação da lei penal da forma mais favorável ao sentenciado em especial em matéria de remição por estudo”. Subsidiariamente, aduz que “a aprovação nos exames de 2012 e 2017 devem ser computados na declaração de remição penal – (i) o exame de 2012 na função certificadora do Ensino Médio e (ii) o exame de 2017 na função de ingresso no Ensino Superior”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, DIEGO NOGUEIRA, requer: 



    a. O recebimento do presente Recurso em Habeas Corpus, com a sua devida tramitação, por este Supremo Tribunal Federal, nos termos da legislação aplicável; 



    b. O reconhececimento da ilegalidade da decisão impugnada que indeferiu o direito à remição da pena do paciente, desconsiderando seu esforço educacional e o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal. 



    c. Seja declarada a remição da pena do paciente, considerando as aprovações obtidas nos exames educacionais, com a consequente retificação no cálculo de sua pena, reduzindo-a conforme os dias de remição comprovados nos autos, conforme itens abaixo: 



    ENEM de 2017 – 100 (cem) dias; 



    ENEM de 2012 – 133 (cento e trinta e três) dias ; 



    ENEM de 2013 – 100 (cem) dias; 



    ENEM DE 2016 – 100 (cem) dias; 



      Total de dias a serem remidos: 433(quatrocentos e trinta e três) dias 



    d. Subsidiariamente determinado o imediato reconhecimento do direito à remição da pena do paciente, considerando as aprovações obtidas nos exames educacionais de 2012, pela conclusão do Ensino Médio, e 2017, pelo ingresso na Universidade. 



    ENEM de 2017 – 100 (cem) dias; 



    ENEM de 2012 – 133 (cento e trinta e três) dias ; 



    Total de dias a serem remidos: 233(duzentos e trinta e três) dias 



    e. A inclusão do presente em pauta que possibilite a sustentação oral, em conformidade com o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 8.906/1994).”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO. DUPLICIDADE. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 81-84):



    ‘[...] As instâncias ordinárias negaram a remição de pena pela aprovação do paciente no ENEM, porque o apenado já havia concluído o Ensino Médio à época do início da execução penal. 



    Segundo o juízo de primeiro grau, "o apenado concluiu o nível médio no ano de 2012 e, por isso, não há que se falar em remição com base em exames dos anos seguintes" (e-STJ, fl. 60). 



    O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de remição, no seguintes termos:



    [...]



    Todavia, a jurisprudência dessa Corte de Justiça é no sentido de que é possível a remição em razão da aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando que tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena. 



    [...] 



    No caso, é fato incontroverso, pelo que se depreende das decisões das instâncias ordinárias, que o paciente foi aprovado no ENEM nos anos de 2012, 2014 e 2017 e aprovação parcial nos anos de 2013 e 2016, também, pelo documentos de e-STJ fls. 34-38.



    Apesar de reconhecidas as sucessivas aprovações do paciente nos exames dos anos 2012, 2014 e 2017 e aprovação parcial nos anos de 2013 e 2016, aplicar-se-á somente uma aprovação à título de remição de pena. 



    Ressalte-se que, ambos os exames ou o término do ensino médio configuram reiteração de realização de provas de mesmo nível e objeto de conhecimento, caracterizando duplicidade na concessão do benefício pelo mesmo fato, o que não se pode permitir, sob pena de bis in idem (AgRg no EDcl no HC 763585/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiros, DJe 31/05/2023; AgRg no HC 805511/MG, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/05/2023; AgRg no HC 788326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/05/2023). 



    Assim, constata-se que o paciente faz jus apenas à remição em razão da primeira aprovação no ENEM após o início de execução da pena, vedada a concessão do mesmo benefício pelas demais aprovações. 



    Tratando-se de aprovação em ENEM, que é uma simples prova, não é exigível a fiscalização do período de estudo realizado pelo reeducando ou a juntada de histórico escolar completo para a concessão da remição. 



    A LEP não exige, para o reconhecimento da remição da pena pela aprovação no ENEM, a fiscalização por parte do estabelecimento prisional, sendo defeso ao Magistrado indeferir o referido benefício com fundamento não previsto em lei. 



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus substitutivo, mas, como prevê o art. 647-A do Código de Processo Penal, concedo de ofício o para habeas corpus, deferir a remição em razão da primeira aprovação no ENEM após o início de execução da pena, ainda que já concluído o ensino médio, vedada a concessão do mesmo benefício pelas demais aprovações.[...]’



    Encontra-se o entendimento acima externado – em destaque – em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, não havendo falar-se em ilegalidade. A propósito:



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    In casu, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “ambos os exames ou o término do ensino médio configuram reiteração de realização de provas de mesmo nível e objeto de conhecimento, caracterizando duplicidade na concessão do benefício pelo mesmo fato, o que não se pode permitir, sob pena de bis in idem”.



    Com efeito, Esta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, tem se posicionado no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC nº 227.891, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/05/2023). Nessa linha: RHC nº 216.335, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022; RHC nº 199.927, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/05/2021.



    Sendo esse o contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO ANTE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA e no Enem. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que já teria havido remição pela conclusão do ensino médio, pela não aprovação no Enem e ausência de comprovação da aprovação no ENCCEJA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pela conclusão do ensino médio impede a remição pela aprovação no Enem e Enecceja, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na Lei de Execução Penal (art. 126, § 2º) e na Resolução CNJ nº 391, de 2021 (arts. 3º e 4º) se estabelecem condições para remição de pena por estudo autônomo, dentre as quais estariam contempladas a conclusão do ensino médio e aprovação nos exames de certificação Enem e Encceja. 4. O agravante já havia sido contemplado com a remição pela conclusão do ensino médio. 5. A pretensão de remição em duplicidade pela aprovação no Enem ou Encceja (circunstâncias não reconhecidas pelas instâncias de origem) é vedada na jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 260.070-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/12/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). APROVAÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO. DUPLICIDADE. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja, após remida a pena anteriormente, diante de aprovação no Enem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É descabida a remição da pena por estudo em duplicidade, em virtude de aprovação no Encceja e no Enem, relativamente ao mesmo nível de escolaridade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 251.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] 14. No caso concreto, ao ingressar no Sistema Penitenciário, o apenado, ora recorrente, já possuía o Ensino Médio completo. Posteriormente, durante a execução penal, obteve a aprovação no ENEM, considerada pelo STJ no acórdão recorrido, para conceder parcialmente a ordem. A interpretação dada à lei visa beneficiar àqueles que estudaram e conseguiram aprovação no exame durante o cumprimento da pena. 



    15. Não é possível, entretanto, considerar cada uma das aprovações posteriores para obtenção de novas remições, porquanto, a rigor, configura-se reiteração de realização de provas de mesmo nível e objeto de conhecimento, caracterizando duplicidade na concessão do benefício pelo mesmo fato. 



    16. Esta interpretação harmoniza-se com a jurisprudência atual do STF, como exemplifica o seguinte julgado: [...]”



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente